Tribunal: STF
Processo: ARE 1280279
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    O MUNICÍPIO DE NATAL, através da Lei Municipal 3.882/89, assegura a possibilidade de aplicação de alíquota zero (0%) a imóveis que se encaixem em determinadas situações, a serem especificadas pelo Poder Executivo. Veja-se:
    “Art. 44 – O imposto é calculado sobre o valor venal do imóvel, a uma alíquota de :
    I – um por cento (1%) para os imóveis edificados com destinação não exclusivamente residencial e área construída superior a um mil metros quadrados (1.000 m2);
    II – seis décimos por cento (0,6%) para os demais imóveis edificados;
    III – um por cento (1%) para os imóveis não edificados.
    Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do imposto até zero por cento (0%), em relação aos imóveis encravados em áreas non edificandi, de conservação e preservação ambiental, definidas pelo Plano Diretor de Natal, enquanto perdure tal condição.”
    Denota-se que houve definição da alíquota pela lei em sentido estrito, observando o artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sem que se possa falar em violação ao princípio da legalidade.
    De igual maneira, sequer há violação ao previsto no artigo 150, § 6º, da Constituição Federal, porque não se trata de hipótese de isenção, que depende de lei específica.
    Isso porque a definição da alíquota foi feita pela lei e o decreto é apenas um complemento para a sua execução, observando as balizas estabelecidas. 
    [...]
    Não há como se exigir, como pretende o apelante, que a alíquota seja estipulada pela lei se há autorização legal para que o Poder Executivo estipule a alíquota do imposto a partir dos critérios do artigo 44, parágrafo único, da Lei 3.882/89.
    Os Decretos Municipais nºs 7119/2002 e 7332/2003 estabeleceram o enquadramento do imóvel da recorrida à alíquota zero estabelecida no artigo 44, parágrafo único, do Código Tributário Municipal. 
    No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, protocolado com alegada base nas alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, considerado o disposto nos artigos 2º e 150, § 6º, da Carta Maior. Aponta ofensa ao artigo 97, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 44, parágrafo único, do Código Tributário Municipal e dos respectivos decretos regulamentadores. Alega inobservado o princípio da legalidade tributária.
    2. Quanto à evocação do enquadramento do extraordinário nas alíneas "c" e “d” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, uma vez que não se declarou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal nem se constatou a ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação. Incabível o recurso, no particular.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. Majoro em 5% os honorários recursais anteriormente fixados, consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem. 
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator